Tribunal: TJES
Processo: 0000651-34.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-34.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILDO WUTIKOSKI e outros

APELADO: GLAZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EMBARGADO. FALTA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR SOBRE INFRAESTRUTURA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Gomes de Oliveira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de lote, condenando-o solidariamente com a imobiliária vendedora a:

Restituir os valores pagos pelos compradores (R$ 70.000,00), com correção monetária desde a data da escritura e juros de mora desde a citação;

Ressarcir danos materiais no valor de R$ 2.066,11;

Indenizar os autores em R$ 5.000,00 por danos morais.
Alegou-se que o loteamento não possuía infraestrutura básica (rede de água e esgoto) e estava embargado administrativamente, fatos omitidos pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva do apelante como interveniente no contrato;
(ii) analisar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, incluindo dolo, nexo causal e danos;
(iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do apelante é reconhecida, pois, embora conste formalmente como interveniente/anuente do contrato, restou demonstrado que ele participou ativamente da transação como possuidor do lote e interessado direto na venda, configurando-se como corresponsável pelos danos causados.

A responsabilidade civil do apelante e da imobiliária vendedora está configurada pela omissão dolosa de informações essenciais ao comprador, como a inexistência de infraestrutura básica (rede de esgoto e água) e o embargo sobre o lote, violando o dever de transparência e boa-fé objetiva na relação contratual.

Os elementos da responsabilidade civil (conduta dolosa, nexo causal e dano) foram devidamente comprovados:

Conduta dolosa
: A venda foi realizada sem informar os compradores sobre as condições do loteamento e o processo administrativo que embargava o imóvel.

Nexo causal
: A omissão resultou na celebração de um contrato que impediu os compradores de usufruir do lote adquirido, culminando em prejuízos materiais e morais.

Danos
: Os danos materiais foram demonstrados pelos documentos anexados aos autos (recibos de IPTU, taxas municipais e projeto arquitetônico). Os danos morais decorrem da frustração legítima e do transtorno experimentado pelos autores, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da conduta dos réus e a extensão do dano suportado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interveniente que participa ativamente de contrato de compra e venda de imóvel e detém interesse direto na transação responde solidariamente pelos danos causados pela ausência de informações essenciais ao comprador.

Configura omissão dolosa e falha no dever de transparência a ausência de informações sobre embargo administrativo e falta de infraestrutura no loteamento objeto do contrato.

A reparação por danos morais é cabível quando os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, sendo fixado o quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000651-34.2019.8.08.0045

APELANTE
: JOÃO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO
: EVANILDO WUTIKOSKI E ELIENE MEIRELES WUTIKOSKI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por
EVANILDO WUTIKOSKI E ELIENE MEIRELES WUTIKOSKI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato entre as partes, condenando os réus solidariamente a:
I)
restituir o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pago pelos apelados, acrescido de correção monetária desde a data da escritura e juros de mora desde a data da citação;
II)
ressarcir o importe de R$ 2.066,11 (dois mil e sessenta e seis reais e onze centavos) a título de danos materiais;
III
)
indenizar os autores em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 9225903 sustenta o apelante, inicialmente, ser apenas interveniente/anuente do negócio jurídico, portanto ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ausência dos pressupostos da responsabilidade civil que pudessem ensejar a reparação de dano, inexistindo ato ilícito e nexo de causalidade.

E mais: rechaça a ocorrência de dano moral na espécie e, caso mantido o entendimento do juízo sentenciante, necessária a sua redução.

Pois bem.

Ingressaram os autores/apelados com ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, aduzindo que celebraram contrato de compra e venda de lote, figurando como vendedora a empresa Glazar Empreendimentos Imobiliários e o apelante como interveniente/anuente.

Entretanto, ao tentarem obter alvará de licença para construção, esse foi indeferido sob o argumento de que o loteamento encontrava-se embargado, ante a falta de infraestrutura básica.

Sobreveio sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, rescindiu o contrato, reconheceu a legitimidade passiva do recorrente, determinou a restituição dos valores pagos pelos autores e, ainda, condenou os réus ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Irresignado, manejou o apelante o presente recurso e, sem delongas, entendo não assistir-lhe razão.

De início, afasto a arguição de que o presente recurso não preenche o requisito da dialeticidade.

Isso porque o referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam
capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam a ilegitimidade do apelante, bem como a necessidade de observância dos pressupostos da responsabilidade civil, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Prosseguindo, argumenta o apelante ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de mero interveniente/anuente do contrato de compra e venda.

Contudo, após análise dos autos, inclusive dos depoimentos das testemunhas e do recibo acostado à fl. 20, extraio que, em 25/03/2015, o apelante adquiriu o lote, que foi vendido aos apelados em 14/09/2017.

Desse modo, não há de se falar em mero interveniente ou empregado da imobiliária (fls. 144/156), pois resta claro o seu interesse na venda do lote, que o configura junto àquela como vendedores.

Impreterível, portanto, responder por quaisquer danos, sejam estes materiais ou morais, que possam ser observados decorrentes do contrato.

Passo, então, à análise da lesão alegada, por meio da verificação dos pressupostos da responsabilidade civil.

Nesse diapasão, é cediço que a teoria da responsabilidade civil fundamenta-se na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186 do Código Civil atual, onde o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano.

In casu
, constato que a alienação foi efetivada sem que, quando da aquisição do lote, fosse informado aos apelados que este encontrava-se em localidade sem rede de esgoto e fornecimento de água, tampouco da existência da ação civil pública nº 0002851-24.2013.8.08.0045, sendo esta a razão do embargo do terreno.

Destaca-se que tal circunstância foi esclarecida apenas após a tentativa frustrada dos apelados de construir no local, quando indeferido o alvará pela prefeitura, haja vista o embargo do terreno.

Ademais, observo dos autos que o apelante e a loteadora – apesar de revel – não comprovaram, seja por meio de provas testemunhais ou documentais, de que informaram aos apelados quanto estas circunstâncias antes da celebração do contrato.

Pelo contrário, das provas testemunhais, em especial do Sr. Gilton da Fonseca, também comprador em mesma situação, restou comprovado que os autores foram impedidos de realizar a construção ante o indeferimento da licença junto à prefeitura.

Desse modo, não tendo sido informado aos autores as irregularidades que, à época, inviabilizaram a construção, considero caracterizada a ação dolosa dos réus, no âmbito do negócio jurídico em apreço, bem como o nexo causal, decorrente da efetiva celebração do contrato entre as partes.

No tocante à comprovação do dano material, considero que foi efetivamente demonstrado, tanto por meio dos documentos juntados aos autos quanto pelas provas testemunhais produzidas, que corroboram com os fatos narrados na peça vestibular.

Conforme consta da escritura pública lavrada, restou comprovado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a aquisição do lote.

Ademais, não houve impugnação específica por parte dos requeridos de que, além dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), os autores pagaram a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) em dinheiro e R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) em cheque de terceiro, para a aquisição do bem imóvel, tratando-se, pois, de fato incontroverso (art. 341 do CPC).

Assim, correta a condenação solidária dos requeridos ao pagamento da quantia total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente ao dano material do preço pago pelo lote de terra.

Outrossim, se fez necessário o ressarcimento dos recursos financeiros comprovados para pagamentos oriundos do lote, como por exemplo o IPTU, Documento de Arrecadação Municipal, emolumentos e montante referente ao projeto arquitetônico, que não foi realizado ante o embargo da obra (fls. 23/49), exatamente como especificados na sentença.

Por fim, entendo como apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, pois

atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da conduta, o dano moral suportado e sua extensão.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO “GREEN DIAMOND RESIDENCE”. EMPREENDIMENTO EMBARGADO, DADA A EXISTÊNCIA DE SÍTIO ARQUEOLÓGICO NA LOCALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. EFETIVO DIÁLOGO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O TEOR DA SENTENÇA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA – EPP EVIDENCIADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM A LYNCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS RÉUS, INCLUSIVE DOS SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 47 DA LEI N.º 6.766/1979, BEM COMO NOS ARTIGOS 7º., PARÁGRAFO ÚNICO, 18 E 25, § 1º., DO CDC. JULGADOS DESTE E. TJPR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA À AUTORA. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO DE MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA – EPP, HELIO MENEGUETTI JUNIOR E LAURO MENEGUETTI DESPROVIDO E APELO DE VALDIRENE LUCIANI HENNING PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00171381520178160017 Maringá 0017138-15.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 18/02/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso

e, na

forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)